Tribunal: TJDFT
Processo: 0702711-91.2024.8.07.9000
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2024-11-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete da Juíza de Direito Maria Isabel da Silva Número do processo: 0702711-91.2024.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VANESSA CARDOSO CAMPOS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por VANESSA CARDOSO CAMPOS em face de decisão do juízo do 4o Juizado Especial da Fazenda Pública, processo n. 0718377-15.2024.8.07.0018, que indeferiu o pedido de antecipação de tutela que objetivava compelir a parte agravada à reserva de vaga no certame no qual a agravante foi aprovada. Alega, em síntese, que foi aprovada em concurso para o cargo de Enfermeiro de Família e Comunidade do quadro de pessoal do Distrito Federal ficando na classificação final em 905o lugar, em certame que oferecia 10 (dez) vagas imediatas, mais a formação de cadastro reserva. Aduz que o prazo de validade do referido concurso foi prorrogado em 2022, por mais dois anos. Anota que as últimas chamadas deste concurso ocorreram em 24/6/2022, alcançando a 812a posição. Contudo, alega que sofreu preterição à sua nomeação, haja vista a realização de novo concurso público para vagas com funções idênticas para exercer as mesmas atividades, durante o prazo de validade do anterior. Por fim, postula a reforma do indeferimento de seu pedido liminar na instância a quo para que seja determinada a reserva de vaga do quadro de pessoal da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal, no cargo de Enfermeira de Família e Comunidade, na forma do Edital no 08/18. É o breve relato. Decido. Preliminarmente, defiro a gratuidade de justiça à agravante, nos termos do artigo 98, parágrafo 3o, do CPC. Anote-se. Sustenta a agravante, em preliminar, a incompetência absoluta dos Juizados Especiais da Fazenda Pública. Segundo estabelece o artigo 2o, §4o, da Lei n. 12.153/2009 é de competência absoluta desses Juízos processar e julgar as causas cíveis de interesse dos Estados, Distrito Federal, Territórios e Municípios, desde que o valor da demanda não ultrapasse 60 (sessenta) salários mínimos, no qual se enquadra o caso em análise. Ademais, a situação em questão não se enquadra nas hipóteses de exclusão da competência previstas no §1o do artigo 2o da referida lei, não havendo, portanto, fundamento para acolher a preliminar arguida. No que concerne à tutela de urgência pleiteada, preceitua o artigo 300, do CPC, que a tutela de urgência “será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo". Assim, o deferimento da tutela provisória de urgência exige a presença concomitante de seus pressupostos autorizativos e, na ausência de qualquer deles, incabível a medida. Por seu turno, a Lei no 12.153/2009, que dispõe sobre a criação dos Juizados Especiais da Fazenda Pública no âmbito dos Estados, Distrito Federal, Territórios e Municípios, prevê a possibilidade de o juiz deferir quaisquer providências cautelares e antecipatórias no curso do processo, para evitar dano de difícil ou de incerta reparação (artigo 3o). No entanto, em uma análise superficial e não exauriente, não vislumbro a prova inequívoca dos fatos, nem a verossimilhança das alegações na inicial, sendo mister a oitiva do ente público de forma a averiguar a probabilidade do direito alegado. Em que pesem os argumentos expendidos pela parte agravante, verifica-se que ela foi aprovada para o cadastro reserva do cargo de Enfermeiro de Família e Comunidade, Edital n. 08/2018. Já o Edital n. 14/2022 abriu concurso para preenchimento de vagas de Enfermeiro Generalista. Não há como afirmar de plano se tratar do mesmo cargo, notadamente em face da Portaria 265/2021 que faz clara distinção entre os cargos de enfermeiros existentes, os quais deveriam exercer, de forma temporária, as mesmas atribuições, e que deveriam retomar o exercício das atribuições do cargo de origem após o período de pandemia da COVID-19, cujo estado de calamidade pública foi encerrado com a edição do Decreto Distrital n. 43.225/2022. Ademais, a parte agravante não foi aprovada dentro do número de vagas previstas no edital. Segundo a tese fixada pelo STF no Tema 784 o surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame anterior, não gera o direito à nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital, excetuando-se as hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da Administração Pública, o que deve ser demonstrado pelo candidato. Nesse cenário, não se afigura razoável o deferimento da tutela antecipatória recursal sem elementos mais contundentes à formação de convicção nos estreitos limites da tutela antecipatória. Ante o exposto, indefiro o pedido de antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao douto Juízo de origem. Dispensadas as informações. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Intimem-se. Juíza MARIA ISABEL DA SILVA Relatora Documento datado e assinado conforme certificação digital.